Tribunal: TJDFT
Processo: 0750088-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750088-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA EMILIA DE MORAIS REU: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ANA EMILIA DE MORAIS em desfavor de GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, que tem como fundamento o inc. VII do art. 966 do CPC: “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. A autora narra, na petição inicial, que: (i) nos autos do processo no 0713570-29.2017.8.07.0007 o pedido de rescisão de contrato imobiliário com devolução de valores formulado em face do requerido foi extinto sem resolução de mérito por reconhecimento da ilegitimidade; (ii) tomou conhecimento de que outra pessoa obteve julgamento favorável em relação ao réu ao apresentar os documentos que colaciona aos autos como sendo suficientes para a comprovação da contratação e ligação do réu com o empreendimento imobiliário; (iii) o réu é sócio da empresa que dá nome ao empreendimento devendo ser aplicada a teoria da aparência e reconhecida a solidariedade; (iv) os documentos comprovam o vinculo material para a aquisição e venda dos imóveis. Requereu a rescisão do acórdão que extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação ao réu e a prolação de nova decisão reconhecendo a legitimidade e solidariedade na devolução dos valores recebidos como pagamento do imóvel adquirido. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos de origem, constata-se que a autora não é beneficiária da gratuidade de justiça, tampouco houve a formulação na peça inicial da presente ação. Assim, fica a parte autora intimada a recolher as custas iniciais, bem como a promover o depósito “de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de não recebimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital